Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em que se pretende a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que não há prova suficiente para sua manutenção.
II. Questões em discussão
3. Discute-se se há indícios suficientes que justifiquem seja mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para exame pelo conselho de sentença.
III. Razões de decidir
4. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser submetida ao conselho de sentença para que decida sobre ela.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1327305, 07017957320208070019, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, julgado em 18/3/2021.